Tribunal: STJ
Processo: 0805815-15.2020.4.05.8100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934029 - CE(2025/0170239-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS -
PE028240
AGRAVADO
: JOSEFA SALES DUTRA
AGRAVADO
: RAIMUNDO RODRIGUES FILHO
AGRAVADO
: FRANCISCO GEZON MARQUES CASTILHO
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO DUTRA BARBOSA
AGRAVADO
: GEORGE DA SILVA LOPES
AGRAVADO
: ANA LUCIA RODRIGUES LOPES
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVÃO - GO037689A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU
FUNDAMENTO ÚNICO.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL.
SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.
SÚMULA No 182/STJ.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
2. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
quando o recurso não supera o juízo de admissibilidade, inexiste
necessidade de sobrestamento do feito. Isso ocorre porque o exame do
mérito, ainda que envolva tema com repercussão geral reconhecida ou
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, não se torna pertinente
nessa fase processual.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54642473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c320e8b9-6028-44f4-8c79-0fe5d545487a

Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: c320e8b9-6028-44f4-8c79-0fe5d545487a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934029 - CE (2025/0170239-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
AGRAVADO
: JOSEFA SALES DUTRA
AGRAVADO
: RAIMUNDO RODRIGUES FILHO
AGRAVADO
: FRANCISCO GEZON MARQUES CASTILHO
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO DUTRA BARBOSA
AGRAVADO
: GEORGE DA SILVA LOPES
AGRAVADO
: ANA LUCIA RODRIGUES LOPES
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVÃO - GO037689A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU
FUNDAMENTO ÚNICO.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,

SOBRESTAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA
No
182/STJ.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
2. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
quando o recurso não supera o juízo de admissibilidade, inexiste necessidade
de sobrestamento do feito. Isso ocorre porque o exame do mérito, ainda que
envolva tema com repercussão geral reconhecida ou submetido à sistemática
dos recursos repetitivos, não se torna pertinente nessa fase processual.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do
agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BRADESCO SEGUROS S.A. contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial pela incidência das Súmulas nos 7/STJ e 284/STF (e-
STJ fls. 1.199/1.202).
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 1.208/1.216), a agravante alega que
"vícios de construção são de responsabilidade do agente financeiro ou da Construtora dos
Documento eletrônico VDA53195455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:03
Código de Controle do Documento: 66b367fd-1695-46ed-a4f3-bdb8f1cda613

imóveis, objeto da ação, daí, configurada a ilegitimidade de parte da Seguradora ora
(e-STJ fl. 1.212).
Agravante, para figurar no polo passivo da ação"
Pleiteia pela suspensão do processo em virtude do Tema Repetitivo 1.011.
A parte contrária apresentou contrarrazões às e-STJ fls. 1.220/1.225,
postulando pela majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência
EREsp 1.424.404/SP,
de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não
conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na
e no art. 1.021, § 1o, do CPC terá incidência nas seguintes
Súmula no 182/STJ
hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou
com capítulos que sejam dependentes um do outro; e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU INDEPENDENTES DA DECISÃO
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos
de sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do
contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o
magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o
juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode criticar sem explicar'
(DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do recurso constitui vício
insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o retorno da jurisprudência
defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro
Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins.
Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, que
se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo impugnável
da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o
recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a
totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS, Araken de. Manual dos
recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve ser
afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário, tal
como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
Documento eletrônico VDA53195455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:03
Código de Controle do Documento: 66b367fd-1695-46ed-a4f3-bdb8f1cda613

parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do recorrente
de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão
do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em
capítulos autônomos e independentes (EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e
831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.9.2018, DJe
30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada no
juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não alcançando,
portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp) nem o Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja vista a
possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser decomposta em
'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do dispositivo contido
no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de um
processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por inteiro
com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de
sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'.
Nessa perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial) determinará
o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o capítulo portador do
julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua admissibilidade
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 895.746/SP,
Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela
Súmula 182/STJ
Primeira Turma desta colenda Corte." (
Relator Ministro
EREsp 1.424.404/SP,
Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
20/10/2021,
– grifou-se)
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão ora agravada conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial pela incidência das Súmulas nos 284/STF e 7/STJ (e-STJ
fls. 1.199/1.202).
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 1.208/1.216) o agravante não
impugnou nenhum dos fundamentos acima mencionados.
Nesse cenário, incide o disposto no § 1o do art. 1.021 do Código de Processo
Civil.
Documento eletrônico VDA53195455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:03
Código de Controle do Documento: 66b367fd-1695-46ed-a4f3-bdb8f1cda613

Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
RESCISÓRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO
DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESCISÓRIA
AJUIZADA COM FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL A
DISPOSITIVO DE LEI. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SENTIDO CONTRÁRIO A
JURISPRUDÊNICA
PACÍFICA
DO
STJ.
INAPLICABILDIADE
DA
AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO ESPECÍFICA AOS
SÚMULA 343/STF.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL.
1. A controvérsia recursal pertinente à rescisão de um acórdão que condenou a
ora agravada ao pagamento dos honorários contratuais despendidos pelo
demandante, vencedor da demanda.
2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro,
conforme se depreende do
do
art. 932, inciso III,
CPC/2015.
3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram aptas
para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf.
§ 1°, do
.
art. 1.021,
CPC/2015)
4. Caso concreto em que o fundamento central da decisão agravada, pertinente
à pacificação da jurisprudência acerca do descabimento da condenação em
honorários contratuais, não foi atacado nas razões do agravo interno.
5. Aplicação da multa do
§ 4o, do
em virtude do caráter
art. 1.021,
CPC/2015
manifestamente inadmissível do presente agravo interno.
6. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA."
(AgInt no
Relator Ministro PAULO DE TARSO
REsp 1.860.350/SC,
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/10/2021,
14/10/2021)

Ademais, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, quando o recurso não supera o juízo de admissibilidade,
inexiste necessidade de sobrestamento do feito. Isso ocorre porque o exame do mérito,
ainda que envolva tema com repercussão geral reconhecida ou submetido à sistemática
dos recursos repetitivos, não se torna pertinente nessa fase processual.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
PARADIGMA
NÃO
APRESENTADO.
VÍCIO
INSANÁNAVEL. ACÓRDÃO ORIUNDO DA MESMA TURMA PROLATORA DO
ARESTO EMBARGADO. POSSIBILIDADE COM O ADVENTO DO NCPC.
ALTERAÇÃO
NA
COMPOSIÇÃO
INSUFICIENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL POR TEMA EM REPETITIVO. RECURSO QUE
NÃO
ULTRAPASSA
A
ADMISSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE.
REJULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. No caso dos autos, a parte embargante, no momento da interposição do
recurso, não apresentou o inteiro teor do acórdão paradigma (ementa, acórdão,
relatório, voto e certidão ou termo de julgamento), uma vez que foi constatada a
ausência da ementa do acórdão.
2. A parte deixou de cumprir regra técnica do presente recurso, o que constitui
vício substancial insanável. Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a
incidência do parágrafo único do
da
uma vez que,
art. 932
Lei n. 13.105/2015,
nos termos do Enunciado Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18
CPC/2015
de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932,
parágrafo único, c/c o
§ 3o, do novo CPC para que a parte sane
art. 1.029,
vício estritamente formal.
Documento eletrônico VDA53195455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:03
Código de Controle do Documento: 66b367fd-1695-46ed-a4f3-bdb8f1cda613

3. A teor do § 3o do
do Novo Código de Processo Civil, são cabíveis
art. 1.043
"embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma
que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido
alteração em mais da metade de seus membros." O que não aconteceu no
presente caso.
4. Não cabe, em embargos de divergência, a análise de possível acerto ou
desacerto do acórdão embargado, mas tão somente a de eventual dissídio de
teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, quando o
recurso não ultrapassar o juízo de admissibilidade, não haverá necessidade
de sobrestamento do feito em virtude de repercussão geral ou afetação como
representativo da controvérsia, uma vez que o tema de mérito não chegará a
ser enfrentado. Agravo interno improvido." (AgInt nos EREsp 1.841.660/SC,
Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 15/8/2023,
DJe de 18/8/2023)

Por fim, registra-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no
julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:03
Código de Controle do Documento: 66b367fd-1695-46ed-a4f3-bdb8f1cda613

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.934.029 / CE
Número Registro: 2025/0170239-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01069737520168060001 08058151520204058100 1069737520168060001 8058151520204058100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS : ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
AGRAVADO
: JOSEFA SALES DUTRA
AGRAVADO
: RAIMUNDO RODRIGUES FILHO
AGRAVADO
: FRANCISCO GEZON MARQUES CASTILHO
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO DUTRA BARBOSA
AGRAVADO
: GEORGE DA SILVA LOPES
AGRAVADO
: ANA LUCIA RODRIGUES LOPES
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVÃO - GO037689A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRADESCO SEGUROS S/A
Documento eletrônico VDA54618587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 3d50fc26-47af-4e9d-b023-6d28e28cd944

ADVOGADOS : ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: EDUARDO JOSÉ DE SOUZA LIMA FORNELLOS - PE028240
AGRAVADO
: JOSEFA SALES DUTRA
AGRAVADO
: RAIMUNDO RODRIGUES FILHO
AGRAVADO
: FRANCISCO GEZON MARQUES CASTILHO
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO DUTRA BARBOSA
AGRAVADO
: GEORGE DA SILVA LOPES
AGRAVADO
: ANA LUCIA RODRIGUES LOPES
ADVOGADO
: FELIPE SOUZA GALVÃO - GO037689A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 3d50fc26-47af-4e9d-b023-6d28e28cd944